Tribunal: STF
Processo: HC 238078
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Posse de drogas para uso pessoal. Alegação de atipicidade da conduta. Perda de objeto. Extinção da punibilidade superveniente. Writ prejudicado. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago Araújo Bacellar contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 887.554/SP.



    Consta dos autos que foi instaurado termo circunstanciado contra o paciente pela suposta prática do delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (evento 3, fl. 34).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691/STF. Alega atipicidade da conduta, pois “a conduta de portar maconha em quantidade absurdamente menor que 25 gramas – como é o presente caso –, além de não se enquadrar no tipo penal de tráfico de drogas, não tem o condão de lesar o bem jurídico tutelado pela norma penal”. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão do termo circunstanciado nº 1508630-33.2023.8.26.0529 até o julgamento final do habeas corpus impetrado na origem. 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 21.3.2023, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Parnaíba/SP, nos autos do Termo Circunstanciado 1508630-33.2023.8.26.0529, declarou extinta a punibilidade do paciente Tiago Araújo Bacellar.



    Nesse contexto, ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente